Tribunal: STF
Processo: Rcl 42990
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – VERBETE VINCULANTE Nº 37 DA SÚMULA – INOBSERVÂNCIA – RELEVÂNCIA – LIMINAR – DEFERIMENTO PARCIAL.
    1. O assessor Vinicius de Andrade Prado prestou as seguintes informações:
    O Município de Itatiba/SP afirma haver a Segunda Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, no processo nº 0012955-52.2015.5.15.0145, inobservado o teor dos enunciados vinculantes nº 37 e 42 da Súmula.
    Segundo narra, a interessada ajuizou ação visando o recebimento de diferenças salariais decorrentes das Leis municipais nº 3.973/2007, 4.104/2008, 4.170/2009 e 4.266/2010. Acolhido o pedido, a óptica foi mantida em recurso ordinário.
    No tocante ao disposto nas Leis nº 3.973/2007 e 4.170/2009, que implicaram a incorporação de R$ 200,00 e R$ 150,00 aos vencimentos do funcionalismo local, realça ter o Órgão adotado, como fundamento, o princípio da isonomia, surgindo a contrariedade ao verbete vinculante nº 37. Ressalta não haver o legislador local, procedido à revisão geral anual de vencimentos de servidores, mas à adequação das referências salariais, sem relação com o artigo 37, inciso X, da Constituição Federal. Levando em conta a Lei de Responsabilidade Fiscal, diz descaber ao Poder Judiciário impor majoração de despesas com pessoal. Discorre sobre a dualidade de tratamento considerados a interessada e os servidores em relação aos quais não reconhecido o direito. Frisa o efeito multiplicador resultante do entendimento assentado e os altos valores.
    Quanto às Leis nº 4.104/2008 e 4.266/2010, a versarem a correção, em 4,48% e 3,5%, da remuneração, para fins de revisão geral anual, diz proclamada a insuficiência dos percentuais visando reposição de perdas salariais, a resultar na admissão de diferenças apuradas mediante a aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC. Destaca inexistir lei a respaldar o enfoque, mostrando-se inviável a utilização, presente o enunciado vinculante nº 42, de índice federal. Evoca jurisprudência.
    Sob o ângulo do risco, reitera a multiplicidade de casos sobre o mesmo tema e a possibilidade de colapso financeiro. Tem como iminente o cumprimento da sentença.
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão do ato impugnado, com extensão da providência a processos trabalhistas, de idêntico objeto, a aguardarem julgamento definitivo, e de execuções em curso, precatórios e requisições de pequeno valor não quitados. Busca, alfim, a cassação dos pronunciamentos.
    2. A leitura do acórdão impugnado revela haver o Tribunal reclamado, ao manter a sentença relativamente às Leis locais nº 3.973/2007 e 4.170/2009, concluído pela pertinência das diferenças pretendidas tomando por premissa, ainda que implícita, ante a isonomia. Proclamou inadequado tratamento diferenciado de servidores, considerados aumentos em percentuais diversos, a partir da incorporação indistinta de valores. Confiram trecho do pronunciamento:
    [...]
    A toda evidência, a concessão de majoração salarial em um único valor fixo aos vencimentos de todos os servidores públicos municipais, indistintamente, acabou por acarretar distorções e redução entre as referências do quadro de carreira, como bem entendeu a Origem, fazendo transparecer a verdadeira intenção do recorrente, de proporcionar reajustes maiores àqueles que percebem vencimentos menores. 
    O procedimento adotado pelo recorrente violou, portanto, frontalmente, o quanto disposto na parte final do inciso X do artigo 37 da Constituição Federal, uma vez que, na prática, foram concedidos reajustes em índices diferenciados. 
    [...]
    A pretexto de assegurar a igualdade, foram reconhecidas diferenças com fundamento no princípio isonômico, sem respaldo em lei. A decisão atacada implicou, de modo imediato, alteração da remuneração.
    Quanto ao versado nas Leis municipais nº 4.104/2008 e 4.266/2010, o ato reclamado revela desprovido o recurso ordinário em razão de vício formal, consistente na ausência de impugnação das premissas da sentença e na impossibilidade de serem apresentados novos argumentos em sede recursal. Não houve adoção, pelo Regional, de óptica em relação à arguida inadequação de vinculação a índice federal de correção monetária, para reajuste de vencimentos de servidores locais.
    3. Defiro parcialmente a liminar, suspendendo, até o julgamento final desta reclamação, a eficácia do acórdão da Segunda Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região no processo nº 0012955-52.2015.5.15.0145, no que assentado o direito a diferenças decorrentes das Leis municipais nº 3.973/2007 e 4.170/2009.
    4. Citem a interessada e solicitem informações. Com o recebimento, colham parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 24 de setembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator